Tribunal: STF
Processo: ARE 749110
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.